Tribunal: STF
Processo: ARE 1484308
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RECISÓRIA. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF.AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO PUBLICADO EM 24/11/2015. PROPOSITURA DA AÇÃO EM 17/09/2020. DECADÊNCIA RECONHECIDA. INAPLICABILIDADE DO ART. 525, §§ 12, 14 E 15 DO CPC. PREVISÃO EXPRESSA NO ART. 1.057 DO CPC. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA DERROTABILIDADE DAS NORMAS JURÍDICAS. DECISÃO DO STF ANTERIOR AO ACÓRDÃO RESCINDENDO SEM EFEITO ERGA OMNES. SUM 343.



    1 - Trata-se de agravo interno contra decisão que reconheceu a decadência para a propositura da presente ação rescisória.



    2 - Na forma do art. 975 do Código de Processo Civil de 2015, ‘o direito à rescisão se extingue em 2(dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo’, o que, no caso dos autos, ocorreu em 24/11/2015. Proposta a demanda em 17/09/2020, a toda evidência, encontra-se a pretensão rescisória fulminada pela decadência.



    3 - Da leitura da decisão agravada se verifica que ficou claro o entendimento de ser inadmissível a pretensão de aplicar o art. 525, §§ 12, 14 e 15 do CPC, afastando-se a alegação de que tal privilegiaria a igualdade e livre concorrência, dando unicidade ao código. A presente rescisória visa desconstituir acórdão transitado em julgado na vigência do Código de Processo Civil de 1973, que sequer tinha correspondente à hipótese dos §§ 14 e 15, do art. 525 do CPC vigente. O novo Código trouxe disposição expressa em seu art. 1.057 sobre a inaplicabilidade do disposto nos art. 525, §§ 14 e 15, e no art. 535, §§ 7º e 8º, às decisões transitadas em julgado em data anterior à vigência do novo Código Processual.



    4 - Considerando que a decisão rescindenda transitou em julgado em data anterior à vigência do novo Código Processual, somente se aplicam ao caso as disposições dos arts. 475-L, § 1º, e 741, parágrafo único, vigentes ao tempo da decisão transitada em julgado, respeitando-se o direito intertemporal aplicável à hipótese. Tais dispositivos, embora tenham redação similar aos citados 525, §§ 14 e 15, nada dispõem a respeito do cabimento de ação rescisória na hipótese de ser proferida decisão pelo Supremo Tribunal Federal que possa ensejar interpretação quanto à inexigibilidade de obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional. Acatar a tese de que seria possível a rescisão a partir da existência de decisão do Supremo sobre a inconstitucionalidade da matéria, contrária ao que restou decidido na decisão rescindenda, seria admitir a eternização de ações rescisórias, colocando em risco o princípio da segurança jurídica.



    5 - Nem se fale que seria possível afastar a expressa disposição do art. 1.057 do CPC/2015 com base na Teoria da Derrotabilidade das Normas Jurídicas, em prol dos princípios da unicidade do código, da igualdade e da livre concorrência. Por esse teoria, mesmo presentes os requisitos necessários e suficientes para a aplicação da norma, seria possível, diante do contexto fático, jurídico, probatório, cognitivo ou processual, excepcionar-se a aplicação da norma. Ocorre que não há, no caso, elementos que permitam a exceção, apenas com base na igualdade e livre concorrência, como sustenta a agravante, na medida em que estamos diante de princípios igualmente importantes, que devem ser sopesados, como o da segurança jurídica, preservação da coisa julgada, do direito adquirido e ato jurídico perfeito, e para tal, todo o contexto foi considerado, chegando-se à conclusão de que não há no caso, elementos suficientes a permitir a aplicação de qualquer exceção.



    6 - Afastou-se ainda a pretensão da agravante, firmando-se o entendimento de que para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificada a justificar a aplicação do art. 475-L, seria necessário que o julgamento do STF que declara inconstitucional a norma fosse proferido em data anterior à sentença exequenda, conforme decidido no Tema 360 em repercussão geral.



    7 - No caso, a decisão proferida no RE nº 574.706/PR sobre a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS, data de 15/03/2017, publicada em 02/10/2017, posterior, portanto ao trânsito em julgado do acórdão rescindendo. Inaplicável, portanto, a inteligência dos arts. 475-L, § 1º, e art. 741, parágrafo único, ou os novos 525, §§ 14 e 15, e 535, §§ 7º e 8º. O argumento de que o que restou decidido no RE 240.785, publicado previamente ao trânsito em julgado do acórdão rescindente não se sustenta. Ocorre que o referido julgado não teve efeito erga omnes, a lei atacada não foi expurgada do ordenamento jurídico, continuou vigente, válida e eficaz, de forma que o referido julgado não pode ser aplicado como paradigma para o caso dos autos, para fins de permitir o excepcional marco inicial para a contagem do prazo decadencial da presente rescisória.



    8 - O acórdão transitado em julgado só poderia ser desconstituído mediante ajuizamento de ação rescisória proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, tendo como marco inicial a última decisão proferida nos autos. Com o exaurimento do referido lapso temporal, está-se diante de coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o acórdão rescindendo encontre fundamento em entendimento que, em momento posterior, tenha sido declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.



    9 - A decisão do Supremo Tribunal Federal que declara inconstitucional determinada questão, mesmo que com eficácia ex-tunc, esbarra na autoridade da coisa julgada, que é limite insuperável à força retroativa de tais pronunciamentos da Corte Suprema. Precedente: RE 1.126.631-AgR, Relator: CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 31/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-139 DIVULG 26-06-2019 PUBLIC 27-06-2019.



    10 - Agravo interno desprovido.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação dos artigos 5º, caput; 170, IV; e 195, I, b, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que a ofensa à Constituição, caso existente, seria indireta, bem como porque encontraria óbice na Súmula 279 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, verifica-se que para acolher a pretensão da parte recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, acerca da ocorrência da decadência a impossibilitar o manejo da ação rescisória, seria necessário analisar a causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, acaso existente, seria indireta ou reflexa, bem como reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação rescisória. Decadência. Matéria infraconstitucional. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual extinguiu ação rescisória sem julgamento de mérito, em razão de decurso de prazo decadencial. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.643.451-AgR, Plenário, Rel. Min. Roberto Barroso - Presidente, DJe de 29/2/2024)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA. DIREITO INTERTEMPORAL. ART. 1.057 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. ACÓRDÃO RESCINDENDO. TRÂNSITO EM JULGADO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA ACOLHIDA. AÇÃO RESCISÓRIA EXTINTA. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 279/STF. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.414.043-AgR, Plenário, Rel. Min. Rosa Weber - Presidente, DJe de 25/7/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CONTROVÉRSIA SOBRE DECADÊNCIA, COISA JULGADA E LITISPENDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.459.333-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/12/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI 751.478-RG/SP (Tema 248), da relatoria do Ministro Dias Toffoli, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente ao preenchimento de pressupostos de admissibilidade de ação rescisória. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.220.464-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/11/2019)



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente